Tribunal: STJ
Processo: 5003818-11.2017.8.21.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749830 - RS (2024
/0349453-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: T C
ADVOGADO
: RAMAO LARRE RODRIGUES - RS016082
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 83/STJ.
2. O Tribunal de origem reconheceu a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que o
acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e que,
entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão que
acolheu os embargos de declaração, transcorreram mais de 06 (seis)
anos.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o marco interruptivo da
prescrição da pretensão punitiva deve ser considerado a data do
julgamento dos embargos de declaração com efeitos integrativos, ou
a data do julgamento da apelação criminal.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem adotou o entendimento de que o
acolhimento dos embargos de declaração, por possuir efeito
integrativo e modificativo da condenação original, constitui o marco
interruptivo da prescrição.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que o acórdão que julga os embargos de
declaração, dotado de efeito integrativo, deve ser considerado o
marco interruptivo da prescrição, garantindo-se interpretação mais
benéfica ao réu.
6. A decisão impugnada está em conformidade com a orientação
firmada por este Superior Tribunal, atraindo a incidência da Súmula
n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48325284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 3069c5c4-9b39-47dc-af62-726e8cbd8fcf

1. O acolhimento dos embargos de declaração
Tese de julgamento:
com efeitos integrativos desloca o marco interruptivo da prescrição
para a data de seu julgamento. 2. A decisão que julga os embargos
de declaração deve ser considerada o marco interruptivo da
prescrição da pretensão punitiva estatal, garantindo-se interpretação
mais benéfica ao réu.
RISTJ, art. 255, § 4o, I; Código Penal,
Dispositivos relevantes citados:
art. 115.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.283.280
Jurisprudência relevante citada:
/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 729.789/SP, rel. Min. Jesuíno
12/09/2023
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em
; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.055.174/RJ, rel. Min.
13/09/2022
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
.
14/12/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48325284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 3069c5c4-9b39-47dc-af62-726e8cbd8fcf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749830 - RS (2024
/0349453-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: T C
ADVOGADO
: RAMAO LARRE RODRIGUES - RS016082
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 83/STJ.
2. O Tribunal de origem reconheceu a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que o
acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e que,
entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão que
acolheu os embargos de declaração, transcorreram mais de 06 (seis)
anos.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o marco interruptivo da
prescrição da pretensão punitiva deve ser considerado a data do
julgamento dos embargos de declaração com efeitos integrativos, ou
a data do julgamento da apelação criminal.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem adotou o entendimento de que o
acolhimento dos embargos de declaração, por possuir efeito
Documento eletrônico VDA48325296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:18
Código de Controle do Documento: 826c8998-4292-43ec-a540-59f3c8b03dbc

integrativo e modificativo da condenação original, constitui o marco
interruptivo da prescrição.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que o acórdão que julga os embargos de
declaração, dotado de efeito integrativo, deve ser considerado o
marco interruptivo da prescrição, garantindo-se interpretação mais
benéfica ao réu.
6. A decisão impugnada está em conformidade com a orientação
firmada por este Superior Tribunal, atraindo a incidência da Súmula
n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. O acolhimento dos embargos de declaração
Tese de julgamento:
com efeitos integrativos desloca o marco interruptivo da prescrição
para a data de seu julgamento. 2. A decisão que julga os embargos
de declaração deve ser considerada o marco interruptivo da
prescrição da pretensão punitiva estatal, garantindo-se interpretação
mais benéfica ao réu.
RISTJ, art. 255, § 4o, I; Código Penal,
Dispositivos relevantes citados:
art. 115.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.283.280
Jurisprudência relevante citada:
/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 729.789/SP, rel. Min. Jesuíno
12/09/2023
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em
; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.055.174/RJ, rel. Min.
13/09/2022
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
.
14/12/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão monocrática deste
relator que negou provimento ao agravo em recurso especial, com fundamento
na Súmula n. 83/STJ.
Nas presentes razões, o agravante sustenta que a decisão, ora
recorrida, merece reforma, argumentando que:
a jurisprudência do STF e
a)
STJ é no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva é interrompida na
data do julgamento da apelação criminal, configurando fato neutro a
interposição de embargos de declaração;
no caso concreto, o acórdão
b)
condenatório foi publicado em
, e não em
(data da
28/07/2023
19/10/2023
decisão dos embargos de declaração);
entre o recebimento da denúncia (06
c)
/09/2017) e a publicação do acórdão condenatório (28/07/2023), não
Documento eletrônico VDA48325296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:18
Código de Controle do Documento: 826c8998-4292-43ec-a540-59f3c8b03dbc

transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos;
a orientação do STF é clara no
d)
sentido de que a interrupção da prescrição ocorre na data do julgamento da
apelação, não na data da publicação do acórdão, e
para fundamentar sua
e)
tese, cita precedentes do STF (HC n. 244.525, HC n. 243.115 e HC n. 70.810).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
do regimental ao Colegiado julgador.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
As razões apresentadas no agravo regimental constituem mera
reiteração dos argumentos anteriormente expostos no agravo em recurso
especial, não trazendo nenhum fundamento capaz de afastar as conclusões da
decisão agravada.
No caso, a decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:
O recurso não merece prosperar.
A teor do disposto no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido (Súmula n.83/STJ).
No caso em tela, observa-se que o Tribunal de origem reconheceu a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
estatal, tendo em vista que: 1) o acusado era menor de 21 anos à
época dos fatos (contava com 20 anos); 2) foi condenado à pena de 8
anos de reclusão, a qual prescreve em 12 anos; 3) considerando a
menoridade do réu, o prazo prescricional foi reduzido pela metade, ou
seja, para 6 anos; 4) entre o recebimento da denúncia (06/09/2017) e
a publicação do acórdão que acolheu os embargos de declaração (19
/10/2023), transcorreram mais de 6 anos.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça já consolidou o
entendimento de que, tratando de embargos com efeitos infringentes,
em razão de seu efeito integrativo, o acolhimento, ainda que parcial,
de embargos de declaração desloca o marco interruptivo da prescrição
para a data da sessão em que ocorreu esse julgamento (AgRg no
AREsp n. 2.283.280/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
12/09/2023
20/09/2023
No mesmo sentido, a Quinta Turma desta Corte já decidiu que o
acórdão que julga os embargos de declaração, dotado de efeito
integrativo, deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição
da pretensão punitiva estatal, garantindo-se interpretação mais
benéfica ao réu (AgRg no HC n. 729.789/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão
Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
, DJe de
13/9/2022
).
11/10/2022
Cite-se, ainda, julgado da Terceira Seção deste Tribunal:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME DO ART. 359-G DO CP. PRESCRIÇÃO. MARCO
INTERRUPTIVO.
JULGAMENTO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS À SENTENÇA
Documento eletrônico VDA48325296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:18
Código de Controle do Documento: 826c8998-4292-43ec-a540-59f3c8b03dbc

CONDENATÓRIA.
COMPLEMENTAÇÃO
DO
TÍTULO
CONDENATÓRIO.
JULGAMENTO
DOS
EMBARGOS
COMO
MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM A
TERCEIRA SEÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA 168/STJ.
1. O acolhimento dos embargos de declaração desloca o marco
interruptivo da prescrição, que passa a ser a data de julgamento
dos aclaratórios. Precedentes do STF e do STJ.
2. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
14/12/2022
).
16/12/2022
No caso, constata-se que o acórdão que condenou o réu foi publicado
em
, e os embargos de declaração opostos pela defesa
28/07/2023
foram acolhidos para reconhecer a atenuante da menoridade, em
decisão publicada em
. Sendo assim, diante do
19/10/2023
reconhecimento da atenuante, houve redimensionamento da pena
para 8 anos de reclusão e alteração do regime inicial de cumprimento
para o semiaberto. Desse modo, o acórdão que julgou os embargos,
por possuir efeito integrativo e modificativo da condenação original,
constitui o marco interruptivo a ser considerado.
Portanto, verificado que o recebimento da denúncia ocorreu em
e que a publicação do acórdão dos embargos de
06/09/2017
declaração se deu em
, configurou-se o transcurso de
19/10/2023
prazo superior a 6 anos (considerada a redução por metade do prazo
prescricional de 12 anos, tendo em vista a menoridade do réu),
impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva.
Sendo assim, a decisão impugnada está em conformidade com a
orientação firmada por este Tribunal, atraindo a incidência da Súmula
n. 83 /STJ.

Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos
que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão
monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48325296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:18
Código de Controle do Documento: 826c8998-4292-43ec-a540-59f3c8b03dbc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0349453-2
AREsp 2.749.830 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50038181120178210003
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: T C
ADVOGADO
: RAMAO LARRE RODRIGUES - RS016082
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: T C
ADVOGADO
: RAMAO LARRE RODRIGUES - RS016082
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542245449182029911<50@
2024/0349453-2 - AREsp 2749830 Petição : 2025/0041507-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48296173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:03:13
Código de Controle do Documento: 02F76C29-8C83-4EA8-AB3F-DE3A44FF51E2